Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701250-50.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO ROSA SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a disponibilização de transporte para o tratamento de hemodiálise. Alega que tem 61 anos e é portador de insuficiência renal em estágio V e realiza programa de hemodiálise, pelo SUS, 3x na semana, na Clínica Dialize, em Taguatinga. Acrescenta que a demora na concessão de transporte para o procedimento pode gerar risco de agravamento do seu estado de saúde. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito do agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da 'reserva do possível', ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. O agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz - nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. Na hipótese, a Secretaria de Saúde informou nos autos de origem a indisponibilidade administrativa para fornecimento do transporte requerido porque “os núcleos de transporte dos hospitais da rede enfrentam grave sobrecarga, pois não só absorvem demanda de transporte de pacientes internados, amostras para exames e materiais da rede como estão transportando pacientes do domicílio para as clínicas de hemodiálise” e ainda que: “1. Não possuímos rota para a clinica nos dias que o solicitante realiza tratamento; 2. Nos dias que possuímos rota para a clinica que o solicitante realiza tratamento (Segundas, quartas e sextas), esta já está com sua lotação máxima veicular, transportando 5 pacientes e 1 acompanhante de idoso cadeirante; Devido o acima descrito e ainda devido a deficiência de condutores e a quantidade limitada de veículos para realização de demandas como esta, ocasionando assim uma superlotação dos veículos já existentes para o transporte e impossibilidade de criação de novas rotas, os pacientes solicitantes de transporte mesmo que por ordem judicial estarão sendo colocados em lista de espera até a abertura de nova vaga ou até que seja dimensionado mais veículos e condutores para a realização de transporte de todos pacientes até que a empresa TCB inicie este transporte" Diante desse cenário, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Considerando o Decreto no 46.024/2024, recentemente regulamentado pela Portaria SES no 426, de 13 de setembro de 2024, que dispõe sobre a concessão de transporte gratuito para pacientes em tratamento de hemodiálise no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) no Distrito Federal, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça se já foi atendido com o adequado do transporte de acordo com a legislação supramencionada. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA